Tribunal: TJES
Processo: 5003320-87.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Oncológico
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003320-87.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DULCINEA DEOLINDO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO INCORPORADO AO SUS. MELANOMA CUTÂNEO METASTÁTICO. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO À REDE CACON/UNACON. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA MODULAÇÃO DO TEMA 1234/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou ao fornecimento do medicamento oncológico Nivolumabe 300 mg.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo é competente e legítimo para figurar no polo passivo da demanda, em razão da solidariedade federativa e da data de ajuizamento anterior à modulação dos efeitos do Tema 1234/STF; (ii) estabelecer a forma adequada de cumprimento da obrigação judicial de fornecimento do medicamento incorporado ao SUS, observando-se os fluxos administrativos pactuados no âmbito da política pública oncológica nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Justiça Estadual deve ser mantida, tendo em vista que a ação foi ajuizada antes da publicação da ata de julgamento do Tema 1234/STF (19/09/2024), conforme modulação temporal firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

O Estado do Espírito Santo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, nos termos da jurisprudência firmada no Tema 793/STF, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS.

O medicamento Nivolumabe está incorporado ao SUS (Portaria MS nº 23/2020), e sua indicação para tratamento do melanoma metastático foi clinicamente comprovada por laudo médico e nota técnica do NATJUS, evidenciando a imprescindibilidade e urgência do tratamento.

A sentença deve ser parcialmente reformada para direcionar a forma de cumprimento da obrigação, exigindo que o fornecimento do medicamento seja operacionalizado via CACON/UNACON, conforme previsto no fluxo administrativo pactuado entre os entes federativos no âmbito do SUS e reafirmado pelo STF no Tema 1234.

O Estado deve promover a regularização cadastral da paciente na unidade CACON/UNACON de referência e manter o fornecimento do medicamento até o início da dispensação pela referida unidade, assegurando a continuidade do tratamento.

Em razão da política de ressarcimento interfederativo prevista no Tema 1234/STF, o Estado do Espírito Santo poderá pleitear junto à União o reembolso do valor despendido, na forma do Tema 1234/STF.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer movida por Dulcinea Deolindo, que determinou ao ente estadual o fornecimento do medicamento oncológico Nivolumabe 300 mg, de uso endovenoso, necessário ao tratamento de melanoma cutâneo metastático.

Em suas razões recursais (ID 15821659), o Estado do Espírito Santo alegou: (i) nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário com a União, tendo em vista que a responsabilidade pelo financiamento de medicamentos oncológicos incorporados ao SUS, como o Nivolumabe, é da União, conforme política pública nacional regulada pela Portaria GM/MS nº 874/2013 e pelas diretrizes da CONITEC; (ii) incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar a demanda, devendo o feito ser remetido à Justiça Federal, em razão do deslocamento de competência determinado no Tema 1234 da Repercussão Geral do STF, relativo à repartição federativa de responsabilidades no SUS; (iii) que o fornecimento de medicamentos oncológicos deve ocorrer por meio dos estabelecimentos habilitados (CACONs/UNACONs), não havendo omissão do Estado no cumprimento dessa política pública; (iv) que a manutenção da sentença ensejaria grave lesão à ordem e economia públicas, acarretando duplicidade de custeio e risco de enriquecimento sem causa das unidades hospitalares habilitadas; (v) ao final, requereu a anulação da sentença com o redirecionamento da obrigação à União e, subsidiariamente, a improcedência do pedido da autora.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, sustentando, em síntese: (i) a inaplicabilidade do Tema 1234 ao caso concreto, por força da modulação dos efeitos determinada pelo STF, eis que a presente ação foi ajuizada antes da publicação da ata de julgamento daquele precedente; (ii) a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos essenciais, inclusive oncológicos, já incorporados ao SUS, conforme jurisprudência pacífica do STF (Tema 793); (iii) que o tratamento pleiteado, embora padronizado, não está sendo efetivamente disponibilizado pela rede pública, restando demonstrada a omissão do Estado; (iv) pugna, ao final, pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos e pela majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, e passo ao exame do mérito recursal.

Primeiramente, o Apelado (Estado do Espírito Santo) sustenta a incompetência da Justiça Estadual e a consequente necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, com a inclusão obrigatória da União no polo passivo, em face da natureza oncológica do medicamento e da aplicação dos ditames do Tema 1.234 do STF (RE 1.366.243).

Embora o tratamento vindicado verse sobre medicamento incorporado ao SUS para a patologia (Nivolumabe para melanoma avançado - Portaria MS nº 23/2020), o que atrairia, em tese, a nova regra de repartição de competências e o consequente deslocamento para a Justiça Federal, a tese deve ser rechaçada, com base na
modulação temporal de efeitos
estabelecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal.

O Plenário do STF, ao modular os efeitos do Tema 1.234 (RE 1.366.243), sedimentou que a regra de deslocamento de competência para a Justiça Federal não se aplica às ações ajuizadas até a data de publicação da ata do julgamento do Tema 1234, que ocorreu em 19/09/2024, se tratando a causa de medicamento incorporado ou não incorporado, o que foi acrescentado no julgamento dos Embargos Declaratórios do Tema 1234, por sinal.

Considerando que a presente Ação de Obrigação de Fazer foi ajuizada em
06/02/2024
(ID 15821214), ou seja, em momento
anterior
ao marco temporal modulado, impõe-se a aplicação da regra de transição que determina a
permanência da demanda no Juízo de origem
, que é a Justiça Comum Estadual (Juízo sentenciante).

Neste diapasão, o Deslocamento de Competência para a Justiça Federal, conforme a
ratio decidendi
do Supremo, resta obstado no caso concreto.

Rejeito,
pois, a aventada incompetência do juízo.

O Apelado também argui a sua ilegitimidade, defendendo que o custeio e fornecimento do tratamento oncológico são de responsabilidade exclusiva da União, via CACON/UNACON. Todavia, esta se trata de tese a ser também rejeitada, em observância à Súmula Vinculante nº 60, Tese firmada no julgamento do Tema 1234 e à Súmula nº 793 do STF.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, ao fixar o
Tema 793
(RE 855.178), reafirmou o princípio da
solidariedade
entre os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) no que concerne ao dever de prestar a assistência à saúde, previsto nos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal.

Não obstante, a Suprema Corte, no julgamento do
Tema 1.234
(RE 1.366.243), estabeleceu um sistema de
direcionamento do cumprimento
da obrigação, sem, contudo, afastar a solidariedade. A obrigação de o Judiciário direcionar a responsabilidade de custeio e fornecimento não implica a exclusão de qualquer dos entes do polo passivo, mas sim a
definição da responsabilidade primária
conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS).

No caso em tela, o Estado do Espírito Santo, em razão da solidariedade, é parte legítima para figurar no polo passivo, e eventual direcionamento da responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento vindicado será analisado no mérito, não o eximindo a sua responsabilidade solidária perante a cidadã.

Rejeito,
destarte, a tese de ilegitimidade passiva.

A questão de fundo, devolvida a esta instância revisora, cinge-se à confirmação do direito da Autora ao fornecimento do medicamento
Nivolumabe
e à forma de execução dessa obrigação, notadamente no que tange ao fluxo administrativo e à responsabilidade primária de custeio, uma vez que se trata de medicamento
INCORPORADO
ao SUS.

O direito à saúde, elevado a
status
de direito fundamental social, está expressamente previsto no art. 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado (em sentido
lato
) garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No caso em análise, resta comprovada a necessidade clínica e a urgência do tratamento, face ao diagnóstico de
Melanoma Cutâneo Metastático (CID C43.9)
, uma neoplasia maligna de alto potencial invasivo. O laudo médico (ID 15821223) e a Nota Técnica do NATJUS (ID 15821230) atestam a imprescindibilidade do
Nivolumabe
como alternativa terapêutica.

Conforme já mencionado alhures, o fármaco pleiteado – ou sua classe (anti-PD1) – encontra-se
INCORPORADO
ao SUS para o tratamento da patologia (Portaria MS nº 23/2020), o que afasta a aplicação direta e rigorosa dos requisitos cumulativos do
Tema 06 do STF (RE 566.471)
, passando a controvérsia a ser analisada sob o prisma da
falha na prestação do serviço público padronizado
.

Não obstante, a Autora cumpriu o requisito de evidência científica de alto nível (Tema 06, alínea 'd') ao juntar o estudo CheckMate 067, um ensaio clínico randomizado, o que reforça o juízo de certeza quanto à eficácia e segurança do tratamento, e a inafastabilidade da proteção jurisdicional. Assim, o direito fundamental ao medicamento é inquestionável e deve ser mantido, confirmando-se a tutela de urgência deferida
a quo
e que está cumprida pelo Estado.

O ponto nevrálgico do recurso e da Sentença reside na
forma de execução
da obrigação.

Reitero que a solidariedade (Tema 793) não implica a irresponsabilidade do Judiciário em observar o fluxo administrativo estabelecido pela própria Lei nº 8.080/90.

O
Tema 1.234 do STF
(que resultou na Súmula Vinculante nº 60) visa justamente a
repartição e o direcionamento
de responsabilidades, impondo que o Poder Judiciário observe os fluxos e as regras de organização do SUS, a fim de garantir a sustentabilidade do sistema e a integralidade do tratamento, senão vejamos:

“Tese firmada (...). III. CUSTEIO (...). 3.4)
Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias
. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. (...). VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS. 6) Em relação aos
medicamentos incorporados,
conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I,
os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I,
inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.
6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo
(União, Estado, Distrito Federal ou Município),
nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão.
(...). (RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024).

Dessa forma, ao determinar judicialmente o fornecimento de um medicamento já incorporado ao SUS, impõe-se o dever de observância aos protocolos estabelecidos, garantindo que a dispensação ocorra nos moldes da gestão sustentável da política de assistência oncológica, com observância dos fluxos administrativos pactuados entre os entes federativos. Quando houver necessidade de ressarcimento interfederativo, aplica-se o modelo de repasse “Fundo a Fundo” (FNS ao FES ou ao FMS), conforme pactuado no acordo celebrado na CIT (Comissão Intergestores Tripartite).

No presente caso, o Nivolumabe é um antineoplásico (medicamento oncológico) padronizado, e a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer estabelece que o tratamento integral, incluindo a aquisição e dispensação desses medicamentos, é de responsabilidade primária dos CACONs/UNACONs (Unidades de Alta Complexidade), que são custeados pela União - por meio de procedimentos (APAC/SUS).

O tratamento oncológico insere-se na Alta Complexidade em Oncologia (CACON/UNACON), cujo financiamento é predominantemente federal.

A falha administrativa da Farmácia Cidadã Estadual (ID 15821222) foi justamente deixar de informar e redirecionar de imediato o paciente quando por ele instada, obrigando-lhe a se socorrer ao Judiciário para satisfazer o seu direito fundamental.

Portanto, a solução jurídica mais eficiente, em consonância com o Enunciado nº 07 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ e a tese do STF, é o julgamento de procedência do pedido clínico (reconhecendo o direito), mas direcionando a obrigação de fazer para que o Estado promova a imediata inclusão/regularização cadastral da Autora no CACON/UNACON de referência, para que o fornecimento do tratamento integral e contínuo seja feito mediante a referida unidade, com repasse financeiro da União Federal. Vejamos:

ENUNCIADO N° 7
. Sem prejuízo dos casos urgentes, visando respeitar as competências do Sistema Único de Saúde – SUS definidas em lei para o atendimento universal às demandas do setor de saúde, recomenda-se nas demandas contra o poder público nas quais se pleiteia dispensação de medicamentos ou tratamentos para o câncer, caso o autor seja atendido por médico particular, que os juízes determinem a inclusão no sistema de regulação vigente, para acompanhamento e tratamento junto a um Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – CACON ou Unidade de Assistência de Alta Complexidade – UNACON. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)

Não obstante, como prefalado, a solidariedade entre os entes federados (Tema 793/STF) subsiste no plano material do direito à saúde, cabendo ao Judiciário garantir que a observância do fluxo administrativo pactuado
não resulte em solução de descontinuidade
do fornecimento do fármaco, o qual é imprescindível ao paciente
, sob pena de violação do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida (Art. 1º, III, e 5º,
caput
, da CF/88).

Desse modo, o Estado, responsável pelo custeio liminar do medicamento – cumprimento da tutela provisória de urgência (ID 15821641)-,
deve manter o fornecimento do fármaco até a efetivação da inscrição e o início da dispensação pela unidade CACON/UNACON
.

Aliás, considerando que o Estado do Espírito Santo (Apelado) vem cumprindo a tutela antecipada, permite-se que o ente busque o ressarcimento junto à União Federal (Ministério da Saúde), na forma prevista nos acordos homologados no Tema 1.234 (80% do valor total pago para ações ajuizadas antes de 10/06/2024). A propósito, cito:

DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ABIRATERONA . INCORPORAÇÃO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 1234 DO STF. SÚMULA 60 . COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I . CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão proferido em agravo de instrumento, que manteve decisão concessiva de tutela provisória de urgência, determinando o fornecimento do medicamento Acetato de Abiraterona 250mg ao embargado, no âmbito do SUS, devendo a medida ser implementada de imediato pelo Estado de Minas Gerais. 2. A União sustenta a existência de omissão, contradição e erro material na decisão embargada e pleiteia efeito modificativo, sob os seguintes argumentos: (i) a Justiça Federal seria incompetente para julgar o feito, pois a Abiraterona já foi incorporada ao SUS, atraindo a competência estadual para seu fornecimento; (ii) não haveria comprovação de negativa administrativa formal pelo CACON/UNACON, unidade responsável pela dispensação do medicamento no SUS; (iii) a decisão embargada afrontaria o princípio da separação dos poderes, ao interferir na gestão e alocação de recursos públicos; (iv) o fornecimento do medicamento fora dos critérios administrativos poderia comprometer o equilíbrio financeiro do SUS; e (v) a União não teria responsabilidade direta pela dispensação do medicamento, pois este não integra a lista de fármacos adquiridos centralizadamente pelo Ministério da Saúde . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) determinar se a União deve ser mantida no polo passivo da demanda, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de assistência à saúde; (ii) estabelecer se há erro material ou contradição na decisão embargada, especialmente quanto à competência da Justiça Federal e à aplicação do Tema 1234 do STF; (iii) verificar se a ausência de negativa administrativa formal inviabiliza a concessão da tutela de urgência para o fornecimento do medicamento. III . RAZÕES DE DECIDIR 4.
A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de assistência à saúde, reconhecida pelo STF no Tema 793 (RE 855.178/SE)
, impede a exclusão da União do polo passivo da demanda, independentemente da descentralização administrativa do SUS. 5 .
O fornecimento de medicamentos oncológicos incorporados ao SUS deve seguir os parâmetros dos pactos interfederativos e a estrutura descentralizada do sistema de saúde, sendo os hospitais habilitados (CACONs e UNACONs) responsáveis pela dispensação, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. 6. O Tema 1234 do STF (RE 1.366 .243/SC) fixou diretrizes para o julgamento de ações sobre fornecimento de medicamentos pelo SUS,
reafirmando a competência da Justiça Federal quando a União integra o polo passivo da demanda, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. 7. A União participa ativamente da formulação das políticas públicas de saúde e do financiamento da assistência farmacêutica oncológica, o que justifica sua permanência no polo passivo da ação, mesmo quando a dispensação do medicamento ocorre em nível estadual.
8 . A tese fixada pelo STF no Tema 1234 estabelece que, em casos de fornecimento de medicamentos oncológicos, os custos podem ser ressarcidos entre os entes federativos por meio de repasses interfederativos (Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Estaduais ou Municipais de Saúde), assegurando a cooperação administrativa e financeira.
9. Não há erro material ou contradição na decisão embargada, pois a competência da Justiça Federal decorre da presença da União no polo passivo e da sua responsabilidade no custeio dos medicamentos de alto custo. 10 . A negativa administrativa formal do SUS foi comprovada nos autos da ação principal. 11. O relatório médico juntado aos autos atesta a necessidade do medicamento, a ineficácia de alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS e o risco à vida do paciente, configurando situação excepcional que autoriza a intervenção judicial. IV . DISPOSITIVO E TESE 12. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos do Tema 793 do STF . 2. A competência da Justiça Federal para julgar ações envolvendo fornecimento de medicamentos decorre da presença da União no polo passivo da demanda, conforme artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e Tema 1234 do STF. 3.
O fornecimento de medicamentos oncológicos incorporados ao SUS deve observar os pactos interfederativos e a estrutura descentralizada do sistema de saúde, cabendo a execução aos hospitais habilitados (CACONs e UNACONs) . 4. O Tema 1234 do STF estabelece que a União é responsável pelo financiamento de medicamentos de alto custo, sendo os Estados e Municípios ressarcidos por meio de repasses interfederativos, nos casos aplicáveis
. 5. Comprovada a negativa administrativa formal e demonstrada a imprescindibilidade do tratamento, e a ineficácia de alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS e o risco de agravamento da condição do paciente, cabe a tutela antecipatória para o fornecimento de medicamento incorporado, observando-se os pactos interfederativos . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 109, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STF, RE 1 .366.243/SC (Tema 1234); STF, Súmula 60. (TRF-6 - AI: 10379641020214010000 MG, Relator.: MARCELO DOLZANY DA COSTA, Data de Julgamento: 08/04/2025, 3ª Turma, Data de Publicação: 10/04/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar parte da sentença, para direcionar a forma de cumprimento da obrigação de fornecer o medicamento – que resta confirmada-, determinando-se ao Estado do Espírito Santo que:

(a) promova a inclusão/regularização cadastral da parte autora no CACON/UNACON de referência neste Estado;

(b) mantenha, em caráter ininterrupto, o fornecimento do medicamento Nivolumabe (300mg) à autora, enquanto não houver a efetiva dispensação do fármaco pela unidade CACON/UNACON, confirmando a Tutela Provisória deferida e as astreintes fixadas ao ID 15821229;

(c) em razão do reconhecimento da responsabilidade primária da União Federal pelo custeio/financiamento da prestação oncológica, nos termos do tema 1.234/STF (cláusula VI), resguardo o direito do Estado apelante a pleitear o ressarcimento dos valores despendidos, nos percentuais e prazos pactuados no Acordo Interfederativo (Tema 1234 – 80% para ações anteriores a 10/06/2024).

As modificações propostas não têm o condão de alterar o ônus da sucumbência, que devem ser suportados integralmente pelo Apelante, em razão do princípio da causalidade, na forma registrada na sentença, a qual observou com correção os preceitos do Tema Vinculante 1313/STJ fixando de forma equitativa os honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.